Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABORDAGEM EXCESSIVA POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na reparação por danos morais decorrente de suposta abordagem indevida em estabelecimento comercial. Em seu recurso, alega que nunca ajuizou ação acerca dos fatos narrados na inicial. Acrescenta que somente o seu companheiro à época ajuizou ação contra o supermercado. Informa que um mesmo evento não enseja duas indenizações para a mesma pessoa, todavia para pessoas diferentes igualmente vítimas, certamente sim. Pede a reforma da sentença e a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Gratuidade judiciária. Embora somente tenha juntado declaração de pobreza, da análise de todo o contexto dos autos é possível concluir que a autora é hipossuficiente, razão pela qual resta deferida a gratuidade judiciária. Impugnação rejeitada.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 63677225) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 63677229).
4. Preliminarmente, deve-se esclarecer que na ação no 0725208-61.8.07.0003 figurou como autor apenas ANILSON QUINTINO DE OLIVEIRA, restando à autora o direito constitucional de ação (art. 5o XXXV, da CF).
5. No caso, a recorrente alega ter sofrido dano moral em face de abordagem excessiva e constrangedora por prepostos do requerido na frente de outros consumidores e funcionários sob alegação de ter furtado itens da loja.
6. A abordagem para checagem da regularidade de compras e pagamentos em estabelecimento comercial não é, por si só, capaz de gerar danos extrapatrimoniais. Necessária, portanto, a demonstração de que a abordagem, se realizada, foi sem discrição, educação e urbanidade. Na espécie, apesar de alegar que a abordagem tenha sido excessiva (com imputação falsa de crime) e na presença de terceiros, não restou demonstrada, já que não foram arrolados como testemunhas os clientes que teriam presenciado os fatos, prova que incumbia à recorrente (art. 373, I, do CPC). Neste sentido, precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1396020, 07050477720218070010, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso, apesar de informar que a abordagem tinha ocorrido na frente de vários clientes, a consumidora somente indicou como testemunha ANILSON QUINTINO DE OLIVEIRA (ID 63675453), que além de não restar esclarecido o vínculo das partes, manejou ação com os mesmos fatos (0725208-61.8.07.0003), sendo evidentemente suspeito (art. 447, § 3o, II do CPC).8. Também não é o caso da inversão do ônus da prova, uma vez que a recorrente registrou o boletim de ocorrência em 01/07/2022 e somente manejou a ação em 01/04/2024, não podendo exigir do estabelecimento comercial a manutenção das gravações por tanto tempo.
9. Conforme já esclarecido, a abordagem para verificação de regularidade de compras/pagamentos é exercício regular de direito de vigilância do estabelecimento comercial, cabendo à parte demonstrar a ocorrência de abusos e excessos, o que não restou demonstrado os autos, não se desincumbindo a autora do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.